Tribunal: TJES
Processo: 0024009-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024009-19.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO RAMALHETE MAIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PENA CORRETA. CUSTAS COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO E DESPROVIDO. 1. O apelo que não traz as razões de fato e de direito que sustentam a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissão. 2. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. 3.Atenuante da menoridade relativa afastada. Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP mantida. 4.Indenização por danos morais não fixada na sentença. Ausência de interesse. 5. Gratuidade de justiça a ser avaliada pelo juízo da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0024009-19.2019.8.08.0048

APELANTE: ALESSANDRO RAMALHETE MAIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Alessandro Ramalhete Maio
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal da Serra
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 147 do CP, na forma da Lei n. 11.340/06
, impondo-lhe a pena de
1 mês e 15 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Na origem, o MPES narrou que, em 24/10/2019, após uma discussão do casal no interior da própria residência,
Alessandro agrediu sua companheira com uma coronhada de um simulacro de arma de fogo, ameaçando-lhe de morte.

Julgada procedente a pretensão puniitva estatal, o apelante, nesta instância, diz não haver provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, a exclusão da indenização por danos morais e a gratuidade de justiça.

O recurso, em sua maior parte, é manifestamente inadmissível.

A leitura de toda a argumentação relativa à dita ausência de provas mostra que
o recurso é genérico, elaborado para a impugnação de qualquer sentença condenatória, independentemente de seu conteúdo
. É desnecessário, aqui, colacionar a íntegra das razões trazidas para a absolvição, bastando a leitura da peça para se observar que
a defesa técnica não aponta nenhum equívoco na sentença atacada, lançando mão de argumentos vagos e gerais, o que viola, obviamente o princípio da dialeticidade recursal.

O apelo que não traz as razões de fato e de direito que sustentam a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissão.

Apenas para que não se diga da possibilidade de reforma
ex officio
de teratologias ou arbitrariedades manifestas,
a condenação funda-se na palavra coerente da vítima, em ambas as esferas, afirmando, inclusive, que a ação do seu ex-companheiro "gerou enorme terror"
. O apelante, por sua vez, nem sequer compareceu para ser interrogado em juízo, inexistindo, portanto, equívocos a serem corrigidos.

Quanto à pena, vê-se, uma vez mais, a utilização de argumentos genéricos, certamente aproveitados de outro recurso.

Embora a pena-base tenha sido impugnada,
a mesma foi fixada no mínimo legal; não há, portanto, interesse recursal.

Na
segunda fase
, ainda que o recurso ultrapasse o juízo de admissão, apenas um dos argumentos é apropriado à presente ação penal. O primeiro liga-se ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, ainda que o réu, na data do fato, contasse com 42 anos de idade; sem razão, obviamente. O segundo busca a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP (violência contra a mulher) diante da suposta identidade com as elementares do tipo previsto no artigo 129, §9º, do CP, embora a condenação tenha ocorrida pela prática do crime de ameaça; improcedente, portanto, o pedido de decote.

Ainda sem interesse recursal quando o apelante pretende a exclusão de
indenização
por danos morais,
que nem sequer foi fixada na sentença.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça,
sabe-se ser a tal análise de competência do juízo da execução penal
, como já pacificado pela jurisprudência.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para conhecer o recurso em parte e negar provimento.

É como voto.